Tribunal: STF
Processo: HC 95662
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PREJUDICIALIDADE, EM PARTE, DO
   "WRIT" CONSTITUCIONAL, EM VIRTUDE DA SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO
   CUJA DEMORA, IMPUTADA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONSTITUÍA
   UM DOS OBJETOS DA PRESENTE IMPETRAÇÃO - CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA
   O TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRATICADO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº
   6.368/76 - DELITO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO CRIME HEDIONDO -
   CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM SANÇÃO PENAL
   RESTRITIVA DE DIREITOS - POSSIBILIDADE DE TAL CONVERSÃO,
   CONSIDERADA A DATA DO DELITO EM REFERÊNCIA - PRECEDENTES -
   ADVENTO DA NOVA LEI DE DROGAS (LEI Nº 11.343/2006), CUJO ART. 44
   VEDA, EXPRESSAMENTE, QUANTO AOS DELITOS NELE REFERIDOS, A
   CONVERSÃO, EM PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, DA PENA PRIVATIVA DE
   LIBERDADE - INAPLICABILIDADE, CONTUDO, DESSE NOVO DIPLOMA
   LEGISLATIVO ("LEX GRAVIOR") A CRIMES COMETIDOS EM MOMENTO
   ANTERIOR, QUANDO AINDA VIGENTE A LEI Nº 6.368/76 ("LEX MITIOR") -
   PEDIDO DEFERIDO EM PARTE.